Tribunal: TJBA
Processo: 0002215-93.2019.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002215-93.2019.8.05.0057 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADIMILSON DE SOUZA FERREIRA Advogado(s): GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES, LIGIA BRENDA DE CARVALHO FONTES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITOS DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. BENEFÍCIOS JÁ DEFERIDOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 577, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONVERGENTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. APREENSÃO DE 100 GRAMAS DE COCAÍNA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MERA NEGATIVA DO ACUSADO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DOLO. PENA-BASE. MANUTENÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RECONHECIMENTO. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU DE INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MENÇÃO A "TRANSPORTE CONSTANTE" CONSTANTE APENAS DO RELATÓRIO POLICIAL. VEDAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. ART. 155 DO CPP. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. PENA DEFINITIVA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Adimilson de Souza Ferreira contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão do transporte de aproximadamente 100g de cocaína, apreendida em seu poder durante abordagem policial decorrente de investigação com interceptação telefônica. A defesa pleiteia absolvição por negativa de autoria e erro de tipo e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria com aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixação do regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quantos aos pleitos de recorrer em liberdade e concessão da gratuidade de justiça; (ii) definir se há prova suficiente de autoria e dolo apta a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese de erro de tipo; (iii) estabelecer se a pena-base foi corretamente exasperada com fundamento na natureza e quantidade da droga; (iv) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR Carecem de interesse recursal os pleitos relativos ao direito de recorrer em liberdade e à gratuidade da justiça quando ambos os benefícios já foram expressamente deferidos na própria sentença condenatória impugnada, tornando desnecessária qualquer rediscussão em sede recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Apreensão e Exibição e pelo Laudo Pericial que atestou a presença de benzoilmetilecgonina (cocaína), substância proscrita nos termos da Portaria nº 344/98 da SVS/ANVISA. A autoria é demonstrada pelos depoimentos judiciais coerentes e harmônicos dos policiais civis, colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados pela apreensão da droga em poder do réu durante o transporte previamente monitorado por interceptação telefônica. A tese de erro de tipo não se sustenta, pois o desconhecimento da natureza ilícita da substância não foi comprovado de forma inequívoca, revelando-se isolada e inverossímil a versão defensiva diante do contexto da contratação, da forma de entrega e da apreensão da droga. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação, quando coerentes e amparados por outros elementos probatórios, inexistindo indícios de má-fé ou incriminação indevida. A exasperação da pena-base encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância à natureza e à quantidade da droga, sendo legítima a valoração negativa diante da apreensão de 100g de cocaína. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser afastada com fundamento exclusivo em elementos informativos do inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP. A primariedade e os bons antecedentes do réu foram reconhecidos na sentença, e não há prova judicializada de dedicação a atividades criminosas ou integração estável em organização criminosa, sendo insuficiente, por si só, a condição de transportador (“mula”) para afastar a minorante. Presentes os requisitos legais, aplica-se a minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, com redimensionamento da pena para 1 ano e 11 meses de reclusão e 194 dias-multa. Fixada a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos, impõe-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para reconhecer a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), readequando a pena definitiva do apelante para 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 20, 33, § 2º, “c”, e 44; Código de Processo Penal, arts. 155 e 577, parágrafo único; Portaria nº 344/98 da SVS/ANVISA. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2392525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024, DJe 04.12.2024; STJ, AgRg no HC 911442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024; STJ, AgRg no HC 868135/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; TJ-CE, APR 0156536-67.2018.8.06.0001, Rel. Des. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 08.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0002215-93.2019.8.05.0057, da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas/Ba, tendo como apelante ADIMILSON DE SOUZA FERREIRA e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na extensão conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.